Tribunal: TJDFT
Processo: 0755065-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 433 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo.
II. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
III. Nas razões do recurso, o agravante aduz violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal (ampla defesa e contraditório), ao negar a necessidade de produção de prova pericial e indeferir o pedido de extinção do processo sem resolução de mérito. Afirma que a repercussão geral é presumida nas causas onde há violação aos direitos e garantias fundamentais e pugna pela reforma da decisão denegatória do recurso extraordinário.
IV. Cumpre observar, em relação ao argumento da violação da ampla defesa e do contraditório, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral, que o apelo extraordinário que versar sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais (caso concreto ora analisado), configurará ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (tema 660) e, portanto, não será passível de análise pela Corte Suprema.
V. Ademais, a Corte Suprema, no exame do ARE 640671 (Tema 433) assentou a inexistência de repercussão geral, quando a controvérsia diz respeito a competência dos juizados especiais, face à alegação de necessidade de produção de prova pericial para o deslinda da causa, in verbis: “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional.(ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345).”
VI. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista está em conformidade com a jurisprudência do STF.
VII. Agravo interno conhecido e improvido.
VIII. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.